Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719246-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS SANTANA, MATEUS DUARTE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o venerando Acórdão de ID 75581258, ato em que este Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Ente Distrital, cuja Ementa ora transcrevo, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e rejeitou o pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, proferida no bojo de execução promovida por servidor integrante da categoria beneficiada por reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença, em razão do ajuizamento de ação rescisória, bem como a suposta inexigibilidade do título executivo à luz do Tema 864 do STF e da aplicação da EC no 113/2021 sobre os juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR. A Corte verificou que a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida, sendo indeferida liminarmente, o que afasta qualquer óbice à execução individual. A alegação de inexigibilidade do título com base em precedente do STF (Tema 864) foi rejeitada, tendo em vista a coisa julgada formada no processo coletivo. Ressaltou-se a impossibilidade de rediscussão do mérito da decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 505 do CPC. Quanto aos juros de mora anteriores à EC no 113/2021, entendeu-se pela incidência da SELIC sobre o valor já acrescido de juros, não configurando anatocismo. IV. DISPOSITIVO E TESE. Negado provimento ao agravo de instrumento. Manteve-se a decisão que reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial." Em suas razões (ID 76501676), o Distrito Federal suscitou a preliminar de perda de objeto, em razão da desconstituição do título pelo julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, Aresto no 2037633. No ID 76636585, esta Relatoria determinou a intimação do agravado para se manifestar sobre as questões contidas nos aclaratórios. No ID 76991826, o agravado apresentou resposta aos embargos de declaração. Aponta que os aclaratórios tem finalidade estrita, limitada às hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Que o argumento do Distrito Federal é fato externo e superveniente à decisão proferida no bojo da Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, esta que ainda não transitou em julgado, de modo que não se trata de decisum definitivo, sendo passível de interposição de Recursos Especial e Extraordinário. Destaca que a pretensão do Ente Distrital de suspender e/ou extinguir o cumprimento de sentença amparado em decisão não definitiva configura grave violação à segurança jurídica e ao direito adquirido dos servidores, protegido pela coisa julgada. Que “Um título executivo judicial, formado após o trânsito em julgado de uma Ação Coletiva que tramitou por todas as instâncias superiores, somente perde sua eficácia quando a decisão que o desconstitui também transita em julgado. Portanto, até que sobrevenha o trânsito em julgado da referida Ação Rescisória, o título executivo que ampara o presente cumprimento de sentença permanece hígido, válido e exigível”. Acentua que o ora agravado opôs Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão exarado na mencionada Ação Rescisória. Ante o breve relato. DECIDO. O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 configura questão prejudicial ao presente recurso, uma vez que a eventual desconstituição do título executivo acarreta a perda superveniente de seu objeto. A propósito, em casos símiles a determinação de suspensão processual é medida que vem sendo adotada pela corte. (Vide: AI 0732926-50.2025.8.07.0000, Relator: Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, data: 09/10/2025; AI 0712229-08.2025.8.07.0000, Relatora Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, data 02/10/2025; AI 0731198-71.2025.8.07.0000, Relator Des. RENATO SCUSSEL, data 09/10/2025). Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de Origem. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator